Tribunal: TJDFT
Processo: 0722774-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. REDUÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUTOS ORIGINÁRIOS. NECESSIDADE. VALOR ARBITRADO. MANUTENÇÃO.
1. A fixação de alimentos deve ser pautada pelo binômio necessidade/possibilidade, sendo que, ambos os genitores respondem proporcionalmente às possibilidades de cada um, sem que isso prejudique a sua própria subsistência.
2. Inexiste disposição legal objetiva que defina o valor da verba alimentícia, mas apenas diretrizes para a proporcionalidade entre a necessidade do alimentando e a capacidade contributiva do alimentante.
3. Exige-se provas suficientes do comprometimento, da situação financeira do alimentante, para ensejar a redução dos alimentos provisórios fixados, principalmente pela necessidade de dilação probatória nos autos da ação originária..
4. Recurso conhecido e desprovido.